Tribunal: TJSP
Processo: 1509338-13.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e, dentre outras determinações, reconheceu a ausência de interesse processual quanto a duas CDAs, extinguindo parte da execução fiscal sem resolução de mérito – Irresignação da Fazenda Pública estadual – A executada comprovou que realizou o pagamento dos créditos tributários antes mesmo que houvesse sua inscrição

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e, dentre outras determinações, reconheceu a ausência de interesse processual quanto a duas CDAs, extinguindo parte da execução fiscal sem resolução de mérito – Irresignação da Fazenda Pública estadual – A executada comprovou que realizou o pagamento dos créditos tributários antes mesmo que houvesse sua inscrição em dívida ativa – Documentação que aponta pela correspondência entre os pagamentos feitos e os débitos tributários indevidamente inscritos – Pagamento como forme de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso I, CTN) – Precedentes desta Corte de Justiça – Manutenção da sentença – Não provimento do recurso interposto.